Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVANTE DE DEPÓSITOS. INCLUSÃO DE APELANTE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. DIFERENÇA DE PÁGINAS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.938.505. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuidam-se de embargos de declaração, opostos pelos Réus/Apelantes, sob o argumento de omissões e erro material no Acórdão n. 1.938.505 sobre a apreciação das seguintes questões: (i) cerceamento de defesa quanto a necessidade de produção de prova testemunhal; (ii) inexistência de comprovação de depósitos de investimentos em criptoativos; (iii) o fato dos comprovantes serem de depósitos provisórios; (iv) ausência de inclusão de Réu/Apelante no julgamento das apelações; e (v) diferença entre as páginas de prova documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões e de erro material no acórdão embargado quanto a comprovação de investimentos em criptoativos pelos Autores/Apelados/Embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível o incidente de assunção de competência quando a questão de direito não for relevante, com grande repercussão social, como em preliminar de cerceamento de defesa relativo ao indeferimento de produção de prova testemunhal, além da existência de multiplicidade de processos versando sobre a mesma, nos termos do art. 947, caput, do CPC.
4. Como o relator do recurso é o juiz competente para propor o incidente de assunção de competência, pode indeferir o requerimento correlato quando inexistir a hipótese do mesmo, de acordo com o art. 947, § 1o, do CPC.
5. Erro de premissa fática não é o caso de cabimento do recurso de embargos de declaração, o qual é de fundamentação vinculada, consoante o art. 1.022 do CPC. Segundo recurso parcialmente conhecido.
6. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
7. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
8. Não há omissões e erro material no Acórdão n. 1.938.505, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito das apelações no fato da inexistência de comprovação pelos Embargantes de que não receberam os valores relativos aos investimentos dos Embargados em criptoativos, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter íntegro o Acórdão n. 1.938.505.